Tribunal: STF
Processo: CC 8180
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Conflito negativo de competência. Juizado especial federal e juizado especial estadual. Autoridades vinculadas a tribunais diversos, ausente presença de Tribunal Superior no conflito. Competência declinada ao Superior Tribunal de Justiça (arts. 105, I, “d”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Juíza do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santana-AP em face da Juíza da 3ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Amapá, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório originada em controvérsia a respeito da ausência de emissão de diploma de conclusão de curso de mestrado por instituição de ensino particular.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 102, I, ‘o’, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal analisar apenas “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. Não há, no caso, decisão negativa de competência proferida pelo STJ ou por outro Tribunal Superior, estando a controvérsia firmada entre juízes de Juizados Especiais. 
    Como indica a parte final do art. 105, I, ‘d’, competem ao Superior Tribunal de Justiça “os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos”. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões desta Suprema Corte: CC nº 7402/RS, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 27.6.2011; CC nº 7729/RJ, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 03.02.2014; e CC nº 8030/BA, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 31.10.2018. No âmbito do STJ, destaco o seguinte julgado:
    “Conflito negativo de competência. Juizados Especiais Cíveis. Ação de cobrança. Diferenças não recebidas de cheque que não pode ser cobrado em agência bancária. Domicílio do réu. Competência relativa.
    I - Compete ao STJ decidir conflito de competência entre Juizados Especiais vinculados a Tribunais diversos (CF, art. 105, I, d").
     II. - A competência prevista no art. 4º da Lei dos Juizados Especiais segue a regra geral, qual seja, a do foro do domicílio do réu, seguindo os moldes tradicionais do Código de Processo Civil, prorrogando-se, todavia, quando não argüida incompetência pela parte contrária.
    III - "A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio" (Súmula n.º 33 desta Corte).
    IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Tubarão/SC, suscitado”.
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “d”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente conflito negativo, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora